Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o art. 190 do Código Civil e a Súmula 150 do STF.
2. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou que "o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos." (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018).
4. No caso dos autos, a execução foi extinta em virtude da iliquidez do título executivo judicial, o que demonstra a imprescindibilidade de prévia liquidação, afastando-se, assim, a prescrição.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.